Tribunal: TJBA
Processo: 0551106-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0551106-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: HENRIQUE FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, FABIO PIRES DA SILVA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA

EMBARGADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS E JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de pedido de inversão integral da cláusula penal para incluir juros moratórios contratuais de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, por ausência de interesse recursal, sob alegação do Embargante de que o colegiado teria confundido tais juros com os compensatórios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado por suposta confusão entre juros moratórios contratuais e juros compensatórios fixados na sentença, apta a autorizar o acolhimento dos Embargos de Declaração à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos juros moratórios contratuais, concluindo pela ausência de interesse recursal diante da concessão pelo juízo de primeiro grau e da não configuração do binômio “necessidade e utilidade”.

5. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o julgamento, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

6. O prequestionamento não exige a menção literal dos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada e decidida de forma fundamentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A análise expressa e fundamentada da matéria afasta a alegação de contradição e impede a utilização do recurso para mero inconformismo.

3. O prequestionamento exige que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais tidos por violados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0551106-67.2016.8.05.0001, tendo como Embargante
HENRIQUE FERREIRA SANTANA
e Embargada
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO ROTULA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.